Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECOLHIDO DE FORMA INTEMPESTIVA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento deve ser feita até 48 horas após a sua interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 71, I, e 74).

2. O recurso inominado interposto pela autora, no dia 30/06/2020 encontrava-se desacompanhado de comprovante de pagamento do preparo. O preparo somente foi recolhido no dia 05/08/2020, de forma intempestiva.

3. Dessa forma, não merece conhecimento o recurso interposto.

4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.